Tribunal: CARF
Processo: 10783.908726/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.908726/2011-47
ACÓRDÃO
3002-003.859 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINETE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA-ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO.
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. OBJETO DO PROCESSO.
Reconhecido integralmente o crédito do PER objeto do pedido, é legítima a
homologação parcial da DComp correspondente quando constatada
insuficiência do crédito vinculado, não cabendo considerar outros PERs ou
créditos já exauridos ou não abrangidos pelo processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.859 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908726/2011-47
2
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa em
epígrafe contra o Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal
em Vitória (fl. 04), que deferiu integralmente o pedido de ressarcimento de IPI
formulado por meio do PER/DCOMP no 41570.27587.060109.1.1.01-6124, no
valor de R$ 1.624,84, relativo ao 1o trimestre de 2008, mas homologou
parcialmente
as
compensações
informadas
na
DCOMP
no
30241.62176.100809.1.7.01-0869, em razão de insuficiência de crédito.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 03), na qual alega, em síntese, que:

•
em 06/01/2009 protocolizou dois pedidos de ressarcimento de IPI,
mediante
os
PER/DCOMPs
no
41570.27587.060109.1.1.01-6124
e
no
00521.57457.060109.1.1.01-4233;

•
na mesma data transmitiu declarações de compensação, por
intermédio das PER/DCOMPs no 16268.51966.060109.1.3.01-0002 e no
14113.05798.060109.1.3.01-4072, sendo esta última posteriormente substituída
pela DCOMP no 30241.62176.100809.1.7.01-0869, em 10/08/2009;

•
o Despacho Decisório, ao analisar a compensação pleiteada,
considerou apenas o crédito oriundo do PER/DCOMP no
41570.27587.060109.1.1.01-6124,
desconsiderando,
sem
qualquer
fundamentação, o crédito do PER/DCOMP no 00521.57457.060109.1.1.01-4233,
que seria suficiente para liquidar o débito objeto da compensação;

•
requer, assim, a revisão do despacho, com a inclusão do crédito do
PER/DCOMP
no
00521.57457.060109.1.1.01-4233
na
compensação,
ou,
subsidiariamente, o ressarcimento atualizado do referido crédito
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.859 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908726/2011-47
3
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ/RPO que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em face de Despacho Decisório
que, embora tenha reconhecido integralmente o crédito pleiteado no PER no
41570.27587.060109.1.1.01-6124 (R$ 1.624,84 – 1oT/2008), homologou parcialmente a
compensação declarada na DCOMP no 30241.62176.100809.1.7.01-0869, constituindo crédito
tributário correspondente à parcela não compensada.
A Recorrente sustenta, em síntese:

•
nulidade por violação ao princípio da motivação, por suposta falta de
clareza do despacho;

•
que possuía saldo de crédito suficiente para a compensação, pois
deveria ter sido considerado também o PER no 00521.57457.060109.1.1.01-4233 (R$ 11.157,13 –
2oT/2008), o que afastaria a cobrança.
A DRJ entendeu que o crédito do 2oT/2008 não integra o pedido objeto do processo
e que já foi analisado e integralmente ressarcido em procedimento próprio, inexistindo saldo a ser
aproveitado.
II – Preliminares
II.1 – Nulidade por ausência de motivação
Cumpre salientar que o princípio da motivação, previsto no art. 37, caput, da
Constituição Federal e positivado no art. 50 da Lei no 9.784/1999, não exige exposição exaustiva
ou rebuscada, mas sim a indicação clara e suficiente das razões de fato e de direito que
conduziram à conclusão administrativa, possibilitando ao contribuinte compreender a decisão e
exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.
Nesse sentido, o despacho decisório impugnado descreveu de forma expressa o
crédito reconhecido, a compensação homologada e o saldo não homologado, fazendo referência
específica à DCOMP e ao PER que lhe dá suporte. Conforme dispõem o art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e o art. 50 da Lei no 9.784/1999, a motivação do ato administrativo requer a
exposição clara dos fundamentos de fato e de direito, o que se encontra plenamente atendido no
caso concreto.
Dessa forma, não se vislumbra violação ao princípio da motivação, tampouco
afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/1999, pois a decisão foi suficientemente fundamentada e
congruente com os limites do pedido.
Rejeito a preliminar.
III – Mérito
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.859 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908726/2011-47
4
A questão central é saber se poderia o crédito do PER no
00521.57457.060109.1.1.01-4233 (2oT/2008) ser considerado para fins de compensação na
DCOMP no 30241.62176.100809.1.7.01-0869.
O art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN) é categórico ao estabelecer que:
“A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em complemento, o art. 74 da Lei no 9.430/1996 determina que a compensação se
efetiva mediante declaração do sujeito passivo, na qual devem constar as informações sobre os
créditos utilizados e os débitos compensados.
No caso:

•
A DCOMP em exame não indicou o PER do 2oT/2008 como fonte de
crédito.

•
A própria Receita certificou que o PER 2oT/2008 já havia sido
analisado e totalmente ressarcido, inexistindo crédito residual.
Assim, a pretensão de ampliar, em sede de recurso, a base creditória para incluir
trimestre não declarado configura novo pedido, que não pode ser conhecido no bojo deste
processo, sob pena de julgamento ultra petita (art. 128 do CPC, aplicado subsidiariamente ao PAF).
Não se trata de simples erro material sanável, mas de modificação substancial do
objeto da compensação.
O princípio da verdade material (art. 2o da Lei no 9.784/1999) não autoriza a
Administração a conceder de ofício crédito novo não declarado, pois o reconhecimento de
créditos tributários depende de pedido expresso e procedimento próprio.
Consequentemente, não há vício no despacho que limitou a homologação ao
crédito efetivamente indicado e reconhecido.
IV – Dispositivo
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.859 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908726/2011-47
5

Fl. 135
DF CARF MF
Original